Tribunal: STF
Processo: Rcl 39792
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 324. CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Adobe Assessoria de Serviços Cadastrais S/A e Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região nos autos do Processo 0001288-90.2016.5.17.0141, sob alegação de afronta à Súmula Vinculante 10 e à autoridade da decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324.
    Extrai-se da decisão ora impugnada in verbis:
    “EQUIPARAÇÃO SALARIAL. REQUISITOS, A equiparação salarial encontra-se prevista no art. 461 da CLT e pressupõe a comparação entre um dado trabalhador e seu paradigma (pessoa certa e determinada), os quais devem laborar contemporaneamente para o mesmo empregador, incumbidos das mesmas funções, com trabalho de igual valor e na mesma localidade e com a mesma perfeição técnica. Além desses pressupostos positivos, podem ser apontados como pressupostos negativos o lapso temporal superior a 2 anos na mesma função entre os trabalhadores, a readaptação do empregado paradigma pela previdência social e a existência de quadro de carreira válido.”
    Sustentam as partes reclamantes que se trata, na origem, de reclamação trabalhista ajuizada por Bianca Coelho Dantas em seu desfavor, “objetivando o seu enquadramento como financiaria, argumentando que, apesar de ter sido contratada pela ADOBE, prestava serviços com exclusividade à CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, ligados à sua atividade-fim”. 
    Relatam que o juízo reclamado manteve sentença reconhecendo a ilicitude da terceirização e, ao assim proceder, teria violado o entendimento firmado na ADPF 324 e o conteúdo da Súmula Vinculante 10.
    Argumentam que “a Súmula vinculante 10 restou violada, pois o E. TRT da 17ª Região ignorou a decisão da mais alta corte do Judiciário, tendo afirmado que a terceirização de atividade-fim é ilícita, encerrando a discussão de forma definitiva, pois os recursos da empresa foram sucessivamente negados pelo Regional. ”
    Requerem, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e a tramitação do Processo 0001288-90.2016.5.17.0141. No mérito, pugnam pela procedência da reclamação, “para se garantir a autoridade de entendimento consolidado no julgamento da ADPF 324 cassando-se a decisão proferida pelo TRT-17ª Região, nos autos de nº 0001288-90.2016.5.17.0141, que declarou a ilicitude da terceirização de serviços substituindo-a pelo entendimento de licitude da terceirização conforme decisão da ADPF 324, tema 725 da sistemática da repercussão geral”.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento. Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional dessa ação. 
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus ; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte ou súmulas vinculantes apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem. 
    No presente caso concreto, há de se ressaltar um destes requisitos. Em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. 
    A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/08/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05/08/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/06/2019. De minha relatoria, é o acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA  RECLAMAÇÃO.  AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.395/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE  ESTRITA ADERÊNCIA.  UTILIZAÇÃO DA  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (Rcl 30.520 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe   31/08/2019).
    Pois bem. Alegam as reclamantes que o acórdão impugnado, ao reconhecer a ilicitude da terceirização e condená-las solidariamente ao pagamento de verbas trabalhistas, teria desrespeitado a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADPF 324, na qual restou assentado ser lícita a “terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada”. 
    Ocorre que o caso dos autos não de adéqua perfeitamente à hipótese abarcada pelos precedentes invocados como paradigma. Nos precedentes em que o Supremo Tribunal Federal considerou lícita a terceirização, havia evidente circunstância de alteridade entre a empresa tomadora dos serviços e a empresa interposta, as quais mantinham relação jurídica advinda exclusivamente do contrato de prestação de serviços firmado. In casu, há outra espécie de relação entre a empresa empregadora e a empresa tomadora, ora reclamantes. 
    Analisando os presentes autos, verifica-se que a reclamação trabalhista originária tinha como rés a empresa Adobe Assessoria de Serviços Cadastrais S/A e a Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos. O Tribunal a quo reconheceu a existência de grupo econômico entre as ora reclamantes, conforme se observa do seguinte excerto da sentença mantida pelo TRT 17, in verbis:
    “ Curiosamente, documentos exibidos nos autos apontam placas da CREFISA no endereço apontado pela segunda ré como sendo sua sede, demonstrando ampla confusão entre as empresas, e, sobretudo, dedicação total da segunda ré aos interesses da primeira.
    Em reforço, o mesmo preposto informou que os empregados da ADOBE são credenciados para atuarem como representantes da CREFISA em órgãos judiciais e administrativos.
    Continuando, documentos exibidos nos autos apontam parcial identidade societária entre as rés, sendo certo que a segunda chegou a compartilhar a denominação CREFISA até a alteração para a atual ADOBE, conforme se vê na alteração de contrato social de ID d6921e7.
    Patente a teia de inverdades levantadas pelas rés em suas defesas, ais quais, aliás, são parcialmente assinadas pelos mesmos patronos e em alguns pontos chegam a ser exatamente idênticas.
    Em relação às atividades exercidas pela reclamante, a testemunha ouvida a seu rogo, Sr. Valdecir Antônio (ata de ID b193959), confirmou que realizavam a concessão de crédito em nome da CREFISA, com assinatura do contrato de empréstimo no próprio estabelecimento, utilizando o sistema da primeira ré.
    Evidente, pois, a criação da segunda ré como instrumento de intermediação ilícita de mão de obra em favor da primeira, empresa financiária, que lançava mão de terceirizados para a consecução de sua atividade fim.
    Com efeito, é ilegal, nos termos da Súmula n. 331, I, TST, a contratação de empregado por empresa interposta, tendo por objeto serviços essenciais à atividade-fim da empresa tomadora, formando-se com esta diretamente o vínculo empregatício, devendo-se evitar que a terceirização desenfreada seja uma fonte de discriminação, sempre com o intuito de reduzir gastos”.
    A legislação trabalhista, como se sabe, caracteriza empresas que, a despeito de terem personalidade jurídica própria, estão submetidas ao controle de empresa comum e atuam em coordenação como grupo de empresas ou grupo econômico (MARTINS, Sérgio Pinto. Comentários à CLT, 21ª edição, São Paulo: Saraiva – 2018, p. 26), prevendo a existência de responsabilidade solidária pelo pagamento de verbas trabalhistas entre elas (CLT, art. 2º, §2º). É este, sem dúvida alguma, o caso destes autos. 
    O fato de as empresas empregadora e tomadora dos serviços integrarem o mesmo grupo econômico afasta totalmente a estrita aderência necessária entre a hipótese dos autos e os paradigmas invocados. É neste sentido a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. SV 10. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita aos paradigmas apontados como afrontados. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria a decisão proferida na ADC 16 tampouco a Sumula Vinculante 10. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC.” (Rcl 30.260 AgR/AL, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22/10/2018).
    As regras atinentes à eventual existência de corresponsabilidade entre as empresas rés na reclamação trabalhista originária é matéria de caráter eminentemente infraconstitucional, conforme já se pronunciou este Supremo Tribunal Federal por diversas vezes:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Grupo econômico. Responsabilidade solidária. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.126.422 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27/08/2018).
    “DIREITO DO  TRABALHO.  AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  GRUPO ECONÔMICO.  SÚMULA 279/STF. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 1. Para dissentir do acórdão recorrido sobre a formação do  grupo econômico,  seria necessária a análise do material fático-probatório dos autos, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (ARE 920.647 AgR/DF, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24/11/2016).
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do inciso VIII do artigo 932 do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    Comunique-se o teor desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região e ao Tribunal Superior do Trabalho. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente